Tribunal: TJMT
Processo: 1017822-36.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017822-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUCIA HELENA CECONELLO ARAUJO (AGRAVADO), CLAUDINEI RAIMUNDO DE OLIVEIRA - CPF: 078.732.916-93 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CLAUDINEI RAIMUNDO DE OLIVEIRA - CPF: 078.732.916-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIA HELENA CECONELLO ARAUJO - CPF: 559.440.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – FALECIMENTO DO FINANCIADO ANTES DA NOTIFICAÇÃO E DA PROPOSITURA DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, circunstância essa não verificada no caso concreto, a autorizar a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1017822-36.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LÚCIA HELENA CECONELLO ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão monocrática de Id 142978153, que, de ofício, aplicou efeito translativo e julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão nº. 1002671-88.2022.8.11.0013, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, restando, por isso, prejudicado o agravo de instrumento manejado pela parte recorrida.

Nas razões recursais, o agravante afirma que a notificação extrajudicial não poder ser invalidada à vista de ter ocorrido o falecimento do devedor, já que o autor, ora agravante, em momento algum foi informado do fato, sendo certo que a carta de notificação foi recebida no endereço indicado no contrato e não houve nenhuma informação sobre o falecimento do devedor.

Diz que “
o banco ora agravante, ante o inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento, encaminhou notificação extrajudicial que foi devidamente recebida no endereço indicado pelo consorciado no instrumento contratual
” (sic).

Ressalta
“que o autor promoveu as diligências exigidas pela jurisprudência para a constituição em mora do devedor, não se vislumbra a irregularidade na propositura da demanda ou a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, mesmo porque o falecimento do devedor apenas foi comunicado na ocasião do cumprimento da liminar, consoante certificou o oficial de justiça
” (sic).

Afiança que
“logrou a instituição financeira agravante comprovar a regular constituição em mora do devedor, posto que procedeu à notificação extrajudicial conforme disciplinado no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Neste diapasão, mostra-se descabida a extinção da ação de busca e apreensão”
(sic).

Pontua que não há que se falar em cobrança indevida, indenização ou quitação das parcelas.

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
recorrido.

Contrarrazões ofertadas no Id 146919165.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso pretende o banco agravante reformar a decisão monocrática desta Magistrada, para o fim de que restabelecido o processamento dos autos originários, e, via de consequência, restabelecidos os efeitos da liminar deferida em seu favor.

Pois bem. Constata-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de
LÚCIA HELENA CECONELLO ARAUJO
, perante a
1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, alegando a ocorrência de mora da parte agravada, haja vista inadimplemento de parcelas relativas a contrato de financiamento para aquisição de bens garantido por alienação fiduciária, sendo, na ocasião, a medida liminar deferida pelo juízo
a quo
, determinando-se a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo marca GM, Tipo: Utilitário, Modelo: S10 CD LTZ 4X2 2.8, Chassi: 9BG148LK0FC425374, Cor: PRATA, Ano: 2015, Placa: QBH4D74, RENAVAN:1048117500.

Referido
decisum
restou combatido pela parte devedora por meio de agravo de instrumento, defendendo, dentre outros pontos, que a notificação realizada se mostrava indevida, ante o seu falecimento anterior.

Esta relatoria proferiu a decisão que, de ofício, aplicou efeito translativo e julgou extinta
a Ação de Busca e Apreensão nº. 1002671-88.2022.8.11.0013, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, e declarou prejudicado o presente instrumento,
a qual deu azo ao presente agravo interno.

Em que pesem as argumentações do recorrente, vê-se que não prosperam.

Isso porque, no pronunciamento judicial impugnado, ficou consignado que
se mostra dispensável que a notificação seja pessoal, conforme entendimento sedimento no Superior Tribunal de Justiça.
Ocorre que, no caso concreto, a notificação para efeito de constituição em mora da devedora fiduciária ocorreu depois do seu óbito
, o que se mostra totalmente indevido para tal finalidade.

Ademais, restou devidamente fundamentado que o óbito da devedora (Id 93393568 – pág. 01 – autos de origem) ocorreu em
18/11/2021
, ou seja, antes do ajuizamento da demanda (
02/06/2022
– Id 86564085 – pág. 01 a 06) e da própria notificação extrajudicial (Id 86566177 – pág. 02), que foi recebida em
15/03/2022
, pela Sra. Vera Lúcia F. Assunção, bem como que com o falecimento da mesma, o inventariante informou o sinistro ao banco agravado, para quitação do financiamento em razão da contratação do seguro prestamista, fato esse a ensejar, inclusive, a ausência de inadimplência, já que a finalidade deste tipo de seguro é justamente amortizar a dívida.

Logo, não vejo prosperar a argumentação do recorrente, pois, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada no entendimento jurisprudencial deste Sodalício.

Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada em face de pessoa já falecida, a ação de base deve ser extinta sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo reparo a fazer no
decisum
ora agravado.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO – FALECIMENTO DA RÉ ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A substituição processual prevista no art. 110 do CPC se aplica apenas à hipótese de falecimento da parte no curso do
processo
, não quando o óbito houver ocorrido antes do ajuizamento da ação.

A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do
processo
, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.
”
(TJMT - N.U 0001155-18.2008.8.11.0053, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)

“
APELAÇÃO –
BUSCA E APREENSÃO –

CONSTITUIÇÃO EM MORA REALIZADA APÓS FALECIMENTO DO DEVEDOR – INVALIDADE
– SÚMULA 72 DO STJ – ALEGAÇÃO DE TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS – HIPÓTESE EM QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA AINDA É NECESSÁRIA – DIREITO INTRANSMISSÍVEL – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – MANUTENÇÃO –RECURSO DESPROVIDO.

1- “No caso em espécie, a Notificação Extrajudicial fora enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não sendo, pois, hábil a comprovar a mora do apelado, eis que, inválida. Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV.” (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 0004006-38.2019.8.11.0055, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

2- A ação de busca e apreensão tem caráter personalíssimo, o que impede a transmissão aos herdeiros.

3- Mesmo que se abarcasse a ideia do apelante de que os herdeiros respondem pelas dívidas do espólio, mesmo assim, a constituição em mora seria imprescindível, a luz da Súmula 72 do STJ.

4- “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ).”
(RAC nº 0001560-82.2016.8.11.0050, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 20/04/2021)

Logo, não havendo nas razões do agravo interno, fundamento capaz de alterar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023